Tribunal: TJES
Processo: 5006475-77.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006475-77.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ANDRADE ROSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE AGENTE PENITENCIÁRIO. TUMULTO EM UNIDADE PRISIONAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SANÇÕES LEGAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta disciplinar grave praticada por apenada, consistente em insubordinação e tumulto no interior de unidade prisional, com imposição de regressão de regime, interrupção do prazo para benefícios e perda de 1/5 dos dias remidos.

A defesa sustenta atipicidade da conduta, aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, desclassificação para falta média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta da apenada configura falta grave nos termos do art. 50, VI, da LEP; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ou desclassificação para infração de natureza média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado, por meio do PAD e dos relatos dos agentes penitenciários, que a apenada participou de tumulto generalizado, com desobediência reiterada às ordens legais, exigindo intervenção com uso de força progressiva.
A conduta se amolda ao art. 50, VI, da LEP, por violar os deveres de disciplina e obediência previstos no art. 39, II e V, da mesma lei.
O princípio da insignificância é inaplicável no âmbito da execução penal quando a conduta compromete a ordem e a segurança do estabelecimento prisional.
Inviável a desclassificação para falta média, pois o enquadramento legal decorre diretamente da norma que tipifica como grave a desobediência a ordem de agente penitenciário.
As sanções impostas (regressão de regime, interrupção do prazo para benefícios e perda de dias remidos) constituem efeitos legais da falta grave, observando os arts. 118, I, e 127 da LEP, bem como a Súmula 534 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A desobediência a ordens de agentes penitenciários, com geração de tumulto no ambiente prisional, configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP. 2. O princípio da insignificância não se aplica a condutas que atentem contra a disciplina e a segurança do sistema prisional. 3. A prática de falta grave enseja, como efeitos legais, a regressão de regime, a interrupção do prazo para progressão e a perda proporcional dos dias remidos.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5006475-77.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA ANDRADE ROSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
MARIA DE FÁTIMA ANDRADE ROSA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que homologou a prática de
falta disciplinar de natureza grave
imputada ao apenado, apurada no bojo do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) n° 017/2025, determinando, como consectários legais: i) a regressão do regime prisional para o fechado; ii) a fixação de novo marco interruptivo para a concessão de futuros benefícios; e iii) a revogação da fração de 1/5 (um quinto) dos dias remidos.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta para fins de falta grave e a incidência do princípio da insignificância. Argumenta que o episódio se resumiu a um desentendimento verbal isolado com outra interna, motivado por questão banal (dívida de pães), não havendo agressão física, dano ao patrimônio ou ameaça real aos servidores. Alega, ainda, desproporcionalidade das sanções aplicadas, requerendo a reforma da decisão para a não homologação da falta ou, subsidiariamente, a sua desclassificação para infração de natureza média.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (fls.10/15 – ID n° 19147896), pugnou pelo desprovimento do recurso, salientando o acerto da decisão judicial que reconheceu a violação ao art. 50, inc. VI, da Lei de Execução Penal (LEP), sendo incabível a desclassificação.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID n° 19487930) opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do agravo, enfatizando a presunção de legitimidade da palavra dos agentes penitenciários e a impossibilidade de flexibilização da disciplina no ambiente carcerário.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar a higidez da decisão que homologou a falta disciplinar de natureza grave imputada à agravante, bem como à adequação do indeferimento dos pleitos defensivos de absolvição (insignificância) ou desclassificação para falta média.

Extrai-se dos autos do PAD n° 017/2025 que, no dia 23 de fevereiro de 2025, a agravante e a interna Daiane de Jesus da Silva iniciaram uma contenda no alojamento PS 205, proferindo ameaças verbais e gritos, gerando tumulto e dificultando o procedimento de entrega de alimentação. Ao intervir, a equipe de plantão emanou diversas ordens verbais para que cessassem as agressões, as quais foram frontalmente ignoradas pelas apenadas. A insubordinação foi tamanha que se fez necessário o uso de força progressiva, mediante o disparo de munição menos letal (gás lacrimogênio CS GL-103) para conter o motim e restabelecer a ordem.

A Defesa busca minimizar o episódio, classificando-o como mero “desentendimento verbal” amparado pelo princípio da insignificância. Contudo,
tal argumento não merece prosperar
, devendo ser acolhida
in totum
a fundamentação exarada pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de ID n° 19487930.

O ambiente carcerário é regido por normas rígidas de disciplina, sendo inadmissível tolerar atitudes que subvertam a ordem e desafiem a autoridade dos agentes públicos. A inobservância dos deveres de obediência ao servidor, de respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se e de fiel execução das ordens recebidas (art. 39, inc. II e V, da LEP) configura, por expressa determinação normativa,
falta de natureza grave
, nos moldes do art. 50, inc. VI, da LEP.

O fato de não ter havido agressão física consumada não descaracteriza a gravidade da infração.
A mera recusa em acatar os comandos dos agentes de segurança prisional, exigindo o emprego de munição de efeito moral para contenção, demonstra altíssimo grau de reprovabilidade. Assim,
incabível a aplicação do Princípio da Insignificância
, pois a conduta lesou diretamente a ordem e a disciplina da unidade prisional, bens jurídicos de vital importância para o sistema de execução penal.

Nesse mesmo compasso,
rechaço o pedido subsidiário de desclassificação para infração de natureza média.
O enquadramento legal decorre do próprio texto da Lei de Execuções Penais, não cabendo ao julgador abrandar a conduta quando ela se amolda perfeitamente ao tipo disciplinar descrito pelo legislador pátrio como infração grave.

Ressalto, ainda, que os depoimentos dos policiais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo prova idônea e robusta para fundamentar a homologação da falta disciplinar, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

“[...]
Os depoimentos dos
policiais
, colhidos sob contraditório, constituem
meio
de
prova
idôneo para fundamentar a condenação [...]” (STJ – HC 1038319/DF, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 11/02/2026, Data da Publicação: DJe de 19/02/2026)

“[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais
prestado em Juízo constitui
meio
de
prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova [...]” (STJ – AgRg no HC 1032565/SP, Relator: Min. REYNALDO DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 07/10/2025, Data da Publicação: DJe de 14/10/2025)

Por fim, quanto às sanções impostas (regressão de regime, alteração da data-base e perda de dias remidos), anoto que são consequências imperativas decorrentes do reconhecimento da falta grave. A regressão para o regime fechado encontra amparo no art. 118, inc. I, da LEP. A fixação de novo marco interruptivo para a progressão de regime está em total sintonia com a Súmula 534, do STJ.

Súmula 534, do STJ –
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

A revogação dos dias remidos, por sua vez, fixada fundamentadamente pelo Juízo da Execução no patamar de 1/5 (um quinto), atendeu aos ditames do art. 127, da LEP e obedeceu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19487930),
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.